Tribunal: STF
Processo: STP 847
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. DECISÃO QUE IMPÕE AO ESTADO E À UNIÃO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA RARA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO RE 657.718 (TEMA 500) E NO RE 855.178 (TEMA 793) E DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA.



    Vistos etc.



    Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Pará contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento 1039928- 38.2021.4.01.0000 , em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via da qual determinada a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco Eteplirsen–EXONDYS® 51 em favor de Erick Messias da Cruz Costa (menor impúbere).



      Narra-se que o Juízo da 2ª Vara Federal de Belém/PA indeferiu o pedido de tutela provisória para obrigar o fornecimento da referida droga, voltada ao tratamento de Distrofia Muscular de Duchenne (doença genética rara responsável por causar enfraquecimento progressivo da musculatura do corpo). Todavia, a Corte Regional determinou a obrigação de custeio por via do decisum cuja suspensão ora se requer (eventos 02, 04 e 12).



     Sustenta-se que o pano de fundo envolve matéria constitucional com densidade de causar grave lesão à economia e à ordem publicas. Particularmente, defende-se que o medicamento não consta da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não possuiu registro regular na ANVISA. Alega-se que o requerente (Estado do Pará) fora excluído do feito originário por ilegitimidade passiva (‘e este capítulo decisório transitou em julgado e está estabilizado pela coisa julgada’), de modo que o ônus quanto o fornecimento do fármaco deve ser dirigido apenas à União. Articula-se que por não mais fazer parte da ação originária não terá como viabilizar o eventual ressarcimento dos valores que dispuser (Tema 793 da RG) Pondera-se excessivamente oneroso o medicamento, cuja importação pode alcançar aproximadamente 2 milhões de reais. Nesse contexto, arremata-se pela configuração de ‘(…) risco à economia pública (com ordem judicial de aquisição de medicamento de quase 2 milhões de reais em demanda em que o Estado foi excluído e com formação de coisa julgada – e responsabilidade pelo fornecimento sendo da União), além da própria ordem pública (orçamentária, administrativa e jurídica).



    Postula-se, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão prolatada no Agravo de Instrumento 1039928- 38.2021.4.01.0000 , em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    É relatório.



    Decido.



    A via eleita - suspensão de tutela provisória -, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    É a lição da doutrina e da jurisprudência.



    Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):



    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 



    Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):



    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 



    Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).



    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”



    Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54): 



     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 



    E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):



    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.



    (...)



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    (...)



    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)



    Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    (…)



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    (…)



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    (…)



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    (…).”



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 



    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 



    (...)



    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 



    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)



    Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 



    (...)



    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 



    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 



    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 



    (...)



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 



    (...)



    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)



    Assentadas tais premissas, passo à análise, em sede de cognição sumária, do pedido de liminar deduzido.



    Observo que contra o pronunciamento que indeferiu a tutela antecipada e excluiu o ora requerente da lide, o beneficiário interpôs Agravo de Instrumento no qual figuram, no polo passivo, a União e o Estado do Pará. E a ordem ordem judicial proferida no agravo (que ora se pretende suspender), foi bastante clara em direcionar aos agravados (União e ao Estado requerente) a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco:



    AGRAVANTE: ERICK MESSIAS DA CRUZ COSTA



    AGRAVADO: ESTADO DO PARA, UNIÃO FEDERAL



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, nos autos da ação ajuizada por ERICK MESSIAS DA CRUZ COSTA contra a União Federal e o Estado do Pará, em que se busca a concessão de antecipação da tutela, no sentido de que seja assegurado ao autor o direito ao fornecimento do medicamento EXONDYS 51 (ETEPLIRSEN), prescrito pelo médico que o assiste, o qual é indicado no tratamento de doença grave de que é portador (Distrofia Muscular de Duchenne).



    (…)



    Registre-se, inicialmente, que a pretensão deduzida nos autos de origem, no sentido de possibilitar-se ao autor da demanda o exercício do seu direito à vida e à assistência médica, encontra abrigo na garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:



     (…)



    De ver-se, porém, que, diante da sólida orientação jurisprudencial acima referida, impõe-se a concessão da tutela pretendida pelo suplicante, a fim de que se lhe seja fornecido o medicamento que lhe fora prescrito pelo médico que o assiste, o qual, no exercício regular da sua profissão, responde pela correta indicação do mencionado medicamento, não cabendo ao juiz do feito interferir no âmbito dessa deliberação, de cunho eminentemente médico-científica da inteira responsabilidade do profissional médico que acompanha o paciente.



    Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade do autor de arcar com os custos do tratamento de sua doença, o fornecimento do medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material.



    Há de se enfatizar, ainda, que a saúde, incluindo-se a assistência farmacêutica, é direito de todos e dever do Estado, a ser cumprido em relação a todos que comprovem a necessidade do serviço de saúde, como restou devidamente provado na espécie dos autos, fazendo o paciente jus ao fornecimento do fármaco, tal como prescrito pelo médico que o atende e que melhor conhece suas reais necessidades, podendo decidir com precisão acerca de qual medicamento é adequado e eficaz no seu caso. Assim, a afirmação de que não há evidências científicas a respeito da utilização do referido medicamento não é suficiente para afastar a obrigação do Poder Público de prestar assistência farmacêutica ao promovente, nos exatos termos do receituário médico.



    De igual forma, também não merece êxito a alegação de que, em casos assim, o referido fornecimento estaria condicionado ao registro prévio do medicamento junto à ANVISA, tendo em vista que a tutela jurisdicional deferida, como forma de assegurar-se ao paciente o exercício do seu direito à vida e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, insere-se, na espécie, como já dito, na responsabilidade do profissional médico que lhe assiste.



    Ademais, em casos assim, há de se prestigiar o princípio in dúbio pro vita.



    Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar ao recorrente o direito ao fornecimento, pelas recorridas, do medicamento descrito nos autos – EXONDYS 51 (ETEPLIRSEN), – nos termos e quantidades prescritos pelo seu médico, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.



    Oficie-se, com urgência, via e-mail, ao Sr. Secretário de Saúde da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e ao Sr. Secretário de Saúde do Estado do Pará, para fins de integral cumprimento desta decisão, fornecendo ao recorrente o medicamento descrito nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, nos termos do art. 537, parágrafos, §1º, incisos I e II, e 2º, do novo CPC vigente, sem prejuízo das sanções previstas no parágrafo 3º do art. 536 do referido diploma processual civil.



    Oficie-se, ainda, ao juízo monocrático, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão, na dimensão eficacial do art. 1008 do CPC vigente.



    Intimem-se os agravados, nos termos e para as finalidades do art. 1019, II, do referido diploma legal, abrindo-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental (destaquei).



    Portanto, não me convence o argumento de que a decisão fora proferida além dos limites subjetivos do processo. A rigor, ao menos no juízo perfunctório que ora faço e atento às premissas de contenção judicial do presente instituto, a ordem atacada se evidencia congruente com o polo passivo indicado pelo recorrente e com a matéria devolvida no recurso.



    Passando para a delibação sobre o mérito do decisum, constato que o medicamento Eteplirsen–EXONDYS® 51 é reconhecido por agências internacionais para o tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne, conforme referido e documentado pela DPU no juízo primevo (evento 2). Paralelamente, identifico base clínica na direção de que não existe substituto terapêutico eficaz para o tratamento do beneficiário, o que de resto não é contestado pelo requerente. Extraio do Laudo de Neurogenética (evento 2):



    O Paciente evoluiu com regressão DNPM, apresentando distúrbio da marcha desde cinco anos de idade, devido distrofia muscular de Duchene comprovado com exame clínico e genético.



    Atualmente (...), o paciente encontra-se com perda de força muscular progressiva, com distúrbio de marcha, limitando a longas caminhadas e subidas de escadas, devido ao encurtamento do tendão de Aquiles. Apresenta piora das provas cronometradas para a caminhada,, mantendo um bom tempo para, levantar do chão e subir escadas, o que, segundo a literatura, tem capacidade de marcha por mais 1 ano. Está com tratamento contínuo com corticoide e fisioterapia motora.



    (…)



    O paciente acima é elegível para a terapia por salto de Exon 51 Eteplirsen–EXONDYS® 51, devido o resultado do exame genético com mutação do gene DMD do Exon 48 a 50.



    Ressaltando que esta é UNICA terapia específica para esse tipo de mutação genética (DMD), até o momento. É uma medicação que ainda não está aprovada pela ANVISA, porém já tem aprovação no FDA, e diante da gravidade e velocidade com quem a doença avança e avaliando os resultados dos estudos clínicos, consideramos imprescindível para este paciente; na tentativa de conter o avanço da doença e prevenir a perda irreversível de funções orgânicas. 



     



    Adenso que o NATJUS/CNJ (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, setor responsável por disponibilizar subsídios aos magistrados para a tomada de decisões, com base em evidência científica, nas ações relacionadas à saúde) – emitiu Nota Técnica endossando a prescrição do Eteplirsen–EXONDYS® 51 no presente caso. A decisão de primeiro grau, conquanto tenha indeferido a tutela, registrou o encaminhamento favorável do NATJUS nos seguintes termos (evento 04):



    Não obstante, o juízo requereu parecer técnico sobre a situação do autor ao NAT-JUS Nacional, setor de apoio ao Judiciário que visa a subsidiar as decisões acerca de concessão de medicamentos com a opinião de profissionais da área de saúde que analisam cada processo de maneira individual. 



    A Nota Técnica 45258 emitida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, relativa à presente ação (id 765070509) recomendou a concessão do medicamento, nestes termos: 



    “CONSIDERANDO o diagnóstico de DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE, portador da deleção do exon 49 ao 50, portanto elegível para o exon skipping do 51, conforme dados clínicos acostados aos autos.



    CONSIDERANDO que os novos estudos que mostrambenefício da ETEPLIRSEN na manutenção da função respiratória desses pacientes, com resultados significativos. 



    CONSIDERANDO-SE tratar de doença neuromuscular progressiva e grave. 



    CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS suficientes para sustentar a indicação da medicação pleiteada no presente caso.” (destaquei).



     Nesse diapasão, não identifico contrariedade ictu oculi à tese de RG fixada no RE 657.718 (Tema 500), segundo a qual vedado a obrigar o Estado a fornecer medicações experimentais ou sem registro na ANVISA, salvo nos casos de mora da agência reguladora, a existência de aprovação em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico já registrado no Brasil: 



    “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    (…)



     Também não diviso dissonância do decisum com o Tema 793 da RG, no que diz ao eventual ressarcimento dos valores ao Estado pelo custeamento do fármaco. No julgamento do RE com RG n. 855.178/SE-ED, esta Corte firmou a tese segundo a qual (Tem